Tribunal: TCU
Processo: 000.660/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8330/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, de 16 de Julho de 1992, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em determinar a conversão do processo adiante relacionado em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização das pertinentes citações, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, parágrafo único, do Regimento Interno, o ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade equivalente. 1. Processo TC- Processo 000.660/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.957/2010-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 023.506/2013-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.176/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 017.066/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.065/2013-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.140/2014-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Empa S/a Servicos de Engenharia (17.159.856/0001-07); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Dnit que verifique os procedimentos de controle interno atualmente vigentes no órgão, destinados a garantir a aderência da atuação da autarquia às decisões de sua diretoria colegiada; e 1.8.2. com fundamento no art. 169, I, do Regimento Interno do TCU, encerrar o presente processo e apensá-lo à tomada de contas especial a ser instaurada em razão da presente deliberação.